Tribunal: TJMT
Processo: 1018317-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018317-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (AGRAVANTE), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 04.242.071/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – PLURALIDADE DE RÉUS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de obrigação solidária os juros de mora devem ser estabelecidos a partir da primeira citação cumprida, pois é neste momento que os devedores foram constituídos em mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018317-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO:

WERECHI MAGANHA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 0002407-52.2014.8.11.0051, em fase de cumprimento de sentença que lhe move
WERECHI MAGANHA DOS SANTOS
, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, autorizando, via de consequência, o levantamento da quantia incontroversa.

Em suas razões recursais, a agravante alega que diversamente do que sustentado pelo exequente/agravado, no sentido de que havia uma diferença do
quantum debeatur
na ordem de R$42.211,17 (quarenta e dois mil, duzentos e onze reais e dezessete centavos), ficou demonstrado que “
os valores por ela depositados estavam corretos, na medida em que observado o termo inicial da contagem dos juros moratórios, na forma da sentença”
(sic).

Defende que o entendimento externado pelo magistrado no tocante ao início da fruição dos juros não merece subsistir, uma vez que, ainda que existente a solidariedade no presente caso,
“não há como se impor à agravante responsabilidade por juros moratórios referentes a período anterior a sua citação, na medida em que ainda não havia sido constituída em mora”
. (sic).

Quanto ao ponto, destaca ser verdade
“que não se pode confundir a norma referente ao início do prazo para apresentação de defesa (contado a partir da última citação) com a norma da constituição da mora, mas igualmente não se pode admitir que a primeira citação atinja todos os demais Requeridos, haja vista que a constituição da mora é individual e ocorre em momentos distintos para cada Réu”
(sic), de modo que entende que
“a decisão monocrática objurgada merece reforma nesse ponto, considerando-se correta a incidência de juros moratórios em face da Agravante, apenas a partir de 02.03.2017 e não 22.08.2014 (oponível apenas à concessionária co-requerida)”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 15/10/2021, conforme decisão de Id 105716477.

Contraminuta ofertada no Id 108616984, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recolhido (Ids 105327999/105331450).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão monocrática lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em fase de cumprimento de sentença que considerou como válida para fluência dos juros a data da primeira citação válida, tendo por base a solidariedade passiva, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“Dos Juros Moratórios:

Como se sabe, nos termos do art. 240 do CPC, a citação válida serve, também, para constituir em mora o devedor. É neste momento, então, de efetiva ciência da pretensão judicializada, que se estabelece o prazo inicial de contagem dos encargos moratórios que haverão de incidir sobre o valor da condenação.

Assim ocorre, ao menos como regra, ainda que, na hipótese de vários litisconsortes, vários atos sejam necessários à citação de todos os que integram o polo passivo, resultando, então, em momentos diferenciados de constituição em mora. É que, como visto, é a ciência pessoal da Parte sobre o processo que autoriza a incidência dos encargos moratórios, ainda que, a rigor, o prazo de resposta só comece a correr a partir da última citação (art. 231, § 1o, do CPC).

Entretanto, tal regra não pode ser aplicada ao caso dos autos, em razão de importante circunstância. É que, na sentença, procedeu-se à condenação dos réus à indenização pelos danos causados, assim o fazendo, porém, de maneira a estabelecer solidariedade passiva entre todos os devedores.

Em face dessa circunstância, a regra comum a que se referiu cede espaço a outra, de direito material, específica à determinação dos juros de mora na hipótese de devedores solidários. O mandamento aludido, consignado no art. 280 do Código Civil, determina:

“Art. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.”

Assim é que, em razão dessa previsão específica acerca da contagem dos juros moratórios para o caso de solidariedade passiva, o aludido encargo deve incidir a partir da primeira citação, porque, a partir dela, inaugurou-se o marco para incidência dos juros para um devedor solidário, sujeitando, consequentemente, os demais devedores solidários, por força do mencionado art. 280 do Código Civil.

Admite-se, então, a data de 22 de agosto de 2014, data da citação do primeiro devedor solidário, como o prazo inicial de incidência dos juros moratórios legais, tal como expressamente consignado nos cálculos apresentados pelo Exequente (...)”
–
Id 105212965, págs. 278/279
.

Como cediço, o artigo 280 do Código Civil dispõe que todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.

No mesmo sentido, o artigo 240 do Código de Processo Civil determina que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

E os princípios da unicidade da prestação e da obrigação solidária, previstos nos artigos 264 e 275 do Código Civil, estabelecem que todos os credores têm direito sobre a dívida por inteiro, enquanto todos os devedores são responsáveis por toda dívida, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora.

Por conseguinte, os devedores solidários respondem pelos juros moratórios devidos, mesmo que a ação tenha sido proposta contra apenas um deles.

Nesse contexto, e tendo em conta que a obrigação ora executada é solidária - fabricante e concessionária (art. 18 do CDD), a conclusão que melhor atente aos preceitos legais referidos é a de que os juros de mora devem incidir a partir da primeira citação válida, em decorrência da aplicação do artigo 280 do Código Civil.

Ademais, ressalta-se que o artigo 240 do CPC informa que a citação válida constitui em mora o devedor.

Desta forma, é certo que os demais devedores solidários respondem pelos juros de mora desde a citação do codevedor, ainda que não fossem eles réus. Pelo mesmo motivo, respondem todos os devedores solidários pelos juros de mora desde a citação do primeiro deles.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLURALIDADE DE RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO
. 1. O Código Civil estabelece que o termo inicial para contagem dos juros moratórios é a data da citação e, nos casos de condenação solidária, os devedores respondem de forma conjunta pelos juros (artigos 405 e 280 do Código Civil). 2. Os juros são decorrência natural da obrigação e da mora, e, conforme o princípio da unidade da obrigação, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora, todos responderão pelos juros daí decorrentes. 3. O termo inicial para contagem dos juros de mora é a data da efetiva citação do primeiro devedor. Precedentes. (AgInt no REsp 1362534/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”
(TJ-DF 07271926020218070000 DF 0727192-60.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 10/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DOS TRÊS RÉUS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DÉBITO. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PLURALIDADE DE RÉUS CORRESPONSÁVEIS. DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO OCORRIDA NO PROCESSO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL LEGAL MÍNIMO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE EVENTUAL CRIME. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO.\nAPELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”
(TJ-RS - AC: 50008719120168210011 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 12/08/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLURALIDADE DE RÉUS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA – MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de obrigação solidária os juros de mora devem ser estabelecidos a partir da primeira citação cumprida, pois é neste momento que os devedores foram constituídos em mora”
(TJ-MS - AI: 14150700420198120000 MS 1415070-04.2019.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 20/02/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022